Tribunal: TJSP
Processo: 1013160-65.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Confirmando-se o vício apontado ao acórdão, recebem-se os embargos declaratórios com efeito modificativo e, com retificação de erro material e redefinição do termo inicial dos juros, dá-se parcial provimento ao apelo da seguradora na demanda por diferença de indenização do seguro obrigatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000059446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1013160-65.2015.8.26.0482/50000, da
Comarca de Presidente Prudente, em que é embargante
DANÚBIA
MAGALHÃES
BRANDÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e é embargada SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AUTORA COM
EFEITO MODIFICATIVO DO ACÓRDÃO NO APELO
DA RÉ, A QUE DERAM PARCIAL PROVIMENTO, V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente sem
voto), BERENICE MARCONDES CESAR E SERGIO
ALFIERI.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013160-65.2015.8.26.0482 – Ca 51220e
2
Voto no 43.778
Embargos de declaração de no
1013160-65.2015.8.26.0482/50000
4a Vara Cível de Presidente Prudente
Embargante: Danúbia Magalhães Brandão
Embargada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Confirmando-se o vício apontado ao
acórdão,
recebem-se
os
embargos
declaratórios com efeito modificativo e,
com retificação de erro material e
redefinição do termo inicial dos juros, dá-
se parcial provimento ao apelo da
seguradora na demanda por diferença de
indenização do seguro obrigatório.
Aos anteriores relatórios (fls. 296/298 e
317/319), acrescenta-se que o Superior Tribunal de Justiça
acolheu recurso especial e anulou o acórdão nos embargos
declaratórios ao apelo (fls. 455/456).
No apelo da respeitável sentença que a
condenou ao pagamento de diferença de indenização de
seguro obrigatório, a seguradora insiste na prescrição e
argumenta com o termo inicial na data do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013160-65.2015.8.26.0482 – Ca 51220e
3
administrativo.
Impugna
o
percentual
de
invalidez
considerado, o termo inicial da correção monetária e dos
juros e quer redução dos honorários de sucumbência.
Vieram preparo e resposta (fls. 464/470).
É o relatório.
1. Cumpre-se a ordem do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O pagamento administrativo, que teria
sido a menor, deu-se em 6 de junho de 2011 (fl. 55).
O prazo que então começou a correr
interrompeu-se com o trânsito em julgado, em 19 de
fevereiro de 2014 (fl. 45), da sentença de extinção do
processo sem julgamento do mérito no Juizado Especial.
Não houve oura interrupção e o triênio
venceria em 19 de fevereiro de 2017.
Como o ajuizamento data de 1o de
outubro de 2015, não se consumou a prescrição da pretensão
à diferença de indenização do seguro obrigatório, afasta-se o
anterior reconhecimento e se passa ao exame das demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013160-65.2015.8.26.0482 – Ca 51220e
4
questões do apelo.
3. Vítima de acidente de trânsito, a
autora, segundo a perícia, tem “sequela de traumatismo
crânio encefálico apresentando perda do sentido do olfato e
paladar e paresia de membro superior esquerdo”, com
incapacidade parcial e permanente da ordem de setenta e
cinco por cento (fls. 183/185).
Não importa a omissão da tabela, a perda
de paladar e de olfato configura sequela indenizável e,
portanto, mantém-se o percentual proposto pela perícia.
Daí que, 75% de R$ 13.500,00 = R$
10.125,00 - R$ 3.376,41, pagamento administrativo, a autora
faz jus mesmo à diferença, R$ 6.748,59, retificado o erro
material da respeitável sentença.
4. Correção monetária incidiria desde a
data do acidente - Superior Tribunal de Justiça, REsp
1483620/SC,
relator
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27.5.2015 -, mas a autora se conformou com o termo inicial
na data do requerimento administrativo (fl. 212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013160-65.2015.8.26.0482 – Ca 51220e
5
5. Juros moratórios, porém, incidem na
data da citação Superior Tribunal de Justiça, súmula 426.
6. Por fim e considerado o trabalhoso
patrocínio da causa, o arbitramento da honorária de
sucumbência em quinze por cento sobre a condenação não
só não merece redução, como é elevado em dois pontos
percentuais, por força da decadência recursal perto da total.
6. Em suma e com o reparo do erro
material no valor da indenização e do termo inicial dos
juros, mantém-se a respeitável sentença.
7. Pelas razões expostas, acolhem-se os
embargos declaratórios da autora com efeito modificativo do
acórdão no apelo da ré, a que se dá, para o fim indicado,
parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator